Tribunal: CARF
Processo: 12689.720234/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/01/2012
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12689.720234/2012-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/01/2012
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720234/2012-14
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 a 135) interposto contra o Acórdão n
16-87.999, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (e-fls. 69 a 76), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído pela Autoridade
Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para exigência de multa prevista no
art. 107, IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
A ciência da autuação foi via postal, em 22/02/2012(fl. 24) e a impugnação apresentada
em 23/03/2012, às fls. 25 e ss..
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal, assevera a Autoridade Aduaneira que a subscreveu haver
apurado e constatado, em apertada síntese, que:
A interessada não respondeu ao Termo de Intimação Fiscal (TIF) no14, anexo a este
Relatório Fiscal, termo este que continha a exigência de apresentação, sob pena de
autuação, no prazo de 05 (dias) dias úteis:
a) Comprovação de Correção dos Dados de Embarque Registrados no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) da Declaração de Exportação
(não averbada) listada, ou,
b) A apresentação dos Documentos Comprobatórios de Correção nos
Documentos de Embarque.
O Termo de Intimação Fiscal no 14 foi lavrado em 10/01/2002, com ciência via postal
em 18/01/2012. O prazo estipulado para resposta à referida Intimação foi de 05 (cinco)
dias úteis. Assim, a data final para atendimento da intimação era dia 25/01/2012 e,
conseqüentemente, a data do fato gerador do presente Auto de Infração é 26/01/2012.
A Impugnação
Em sua defesa a impugnante alega, em resumo (fls. 25 e ss.):
Em preliminar, LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE, nos seguintes
termos:
A despeito da autuação da MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA., e da
fundamentação apresentada para esse fim, não é ela, ainda que caracterizada a infração
apontada, a responsável por seu cometimento,não havendo amparo legal para que lhe
seja aplicada qualquer multa. Afinal, A REQUERENTE NÃO É TRANSPORTADOR.
A requerente é agente de navegação. A ligação da requerente com os fatos descritos no
auto de infração ocorre apenas por ter atuado como AGENTE do transportador
marítimo MAERSK UNE, empresa que integra o grupo A.P. Moller, que foi quem
emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

Ora, se nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não nos parece lógica a
interpretação de que a multa aplicada seja imposta ao agente marítimo, quando, de
acordo com os dispositivos citados no próprio auto de infração estes mencionam apenas
o transportador. Portanto, somente ele poderia ser sujeito passivo deste procedimento.
Ainda na mesma esteira do acima exposto, é importante frisar que os próprios diplomas
legais invocados pela Alfândega tratam especificamente do transportador e NÃO
MENCIONAM o seu representante ou o agente de navegação.
Também alega descrição incompleta. Os dados de embarque informados tora do prazo,
a data de embarque, a data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de
embarque e a quantidade de dias ultrapassados até o registro (se ocorreu ou não) são
informações que deveriam constar do próprio auto de infração. Esses detalhes nem ao
menos figuram no próprio Termo de Intimação Fiscal n°14, o qual o auditor fiscal adota
como base para a imposição da pena.
Tais informações são a essência dos fatos que deveriam ter sido detalhadamente
descritos no próprio auto de infração, o que nem mesmo em outro documento anexo se
verifica. Assim, a contribuinte teve seu direito de defesa cerceado.
No mérito:
a) não caracterização da infração imposta por ausência de responsabilidade.
Primeiramente destaca que a conduta da impugnante não caracteriza o tipo legal sob o
qual se justifica a imposição de multa Informa que o acesso às informações pertinentes a
este auto de infração ficou extremamente limitado, posto que o documento não revelou
os dados essenciais do transporte em comento, o que inviabiliza a localização do
processo:
Destaca que todas as informações de conhecimento do transportador foram
oportunamente apresentadas. Como se sabe o número da DDE é uma informação
produzida pelo exportador. O auto de infração não menciona nenhum outro detalhe
relativo aos dados de embarque, que permitissem a identificação do procedimento.
Desta forma, percebe-se que o caso compõe um tipo diferenciado e, considerando que a
penalidade administrativa não admite a utilização do recurso da analogia e tampouco a
interpretação extensiva, deverá a suposta infração apontada ser desconsiderada por
flagrante inadequação ao tipo legal, bem como por afronta ou princípio da tipicidade
cerrada.
O transportador depende das informações prestadas pelo exportador ou terceiros que
integram a cadeia negocial e, desta forma, não tem como regularizar a situação sem que
antes seja informado desses detalhes, principalmente no que diz respeito ao efetivo
embarque da carga. Contudo, nem sempre estes outros intervenientes são rigorosamente
diligentes quanto à observância dos dispositivos legais, o que acaba por inviabilizar o
registro e, consequentemente, causar um enorme transtorno para os demais. Assim, se,
por ventura, caracterizar-se a infração, ora discutida, não poderá ser essa imputada ao
Transportador que, embora lhe seja imposto esse encargo, não tem como cumpri-lo sem
a participação dos demais entes intervenientes.
Mais difícil ainda é a situação do transportador quando lhe faltam elementos para a
apuração dos fatos. Nem mesmo o Termo de Intimação Fiscal reúne essas condições.
Nunca houve, por parte do transportador, a intenção de obstruir a fiscalização da
Receita Federal do Brasil. Não se pode admitir esse tipo de interpretação quando se
nota, por parte dele total interesse em manter atualizado o banco de dados do sistema
que regulamenta as operações de transporte internacional de cargas. Todas as
informações pertinentes ao transporte em questão estão à disposição da autoridade.
Ao final requer a improcedência da ação.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista o elevado montante da pena aplicada, o que acaba malferindo princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; por fim, entende haver ocorrência de denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Arguições preliminares
Embora aduzida como preliminar, a matéria em testilha guarda estreita
consonância como mérito, e assim será tratada.
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do fato que
atua apenas no agenciamento marítimo, e não como transportadora. Entende que tal
circunstância macula por completo. Não vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a seguir
expostas.
A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Noutro sentido, o Contribuinte sustenta a eventual ocorrência de cerceamento do
direito de defesa. Contudo, não vejo qualquer malferimento ao caso. O processo administrativo
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese, de modo que o Auto de Infração que o
antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de violação ao contraditório é impassível de
mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao Contribuinte e de
onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo qualquer hipótese
de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF,
que vai em sintonia ao posicionamento acima encampado por este Relator:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto
de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPRECISÃO
NA
DELIMITAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
ANULAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de defesa,
uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques que não foram
submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo de atraso cometido
pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato infracional cometido em
concreto.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de julho de
2019)
Rejeito, pois, a arguição.
Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais danos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da DCTF.
As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas necessárias ao exercício
da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem apresentar qualquer laço com
os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho do
fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o ônus
probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (CARF, Recurso
Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel. Conselheiro Nelso Kichel,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.
Sobre o prazo de entrega das DDE’s
De mais a mais, no que cinge à entrega das DDE’s, é preciso citar o teor hialino
do art. 37 da IN SRF n° 28/98, verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)

Aliás, dita previsão normativa é amplamente encampada pela jurisprudência do
CARF, veja-se:
a. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720234/2012-14

Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado
Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a mais absoluta lisura e
consonância à legislação que lhe é afeta. Ademais, meras alegações genéricas de malferimentos
principiológicos não passam de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da pura
retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital